Tribunal: TJMT
Processo: 0003285-84.2016.8.11.0025
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003285-84.2016.8.11.0025
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FLAVIA ELISA DE OLIVEIRA - CPF: 021.351.391-90 (AGRAVADO), GILMAR DA CRUZ E SOUZA - CPF: 300.690.929-15 (ADVOGADO), ELIANA RIBEIRO - CPF: 021.300.221-38 (AGRAVANTE), MILTON BRUMADO - CPF: 392.140.442-87 (AGRAVANTE), ANDREIA OLIVEIRA LIMA - CPF: 578.084.221-34 (ADVOGADO), CARLA DE TAL (AGRAVANTE), HELOIZA RODRIGUES TIEPO - CPF: 041.565.861-62 (ADVOGADO), CARLA PATRICIA DINIZ DOS SANTOS - CPF: 043.500.471-90 (AGRAVANTE), ELIANA RIBEIRO - CPF: 021.300.221-38 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. REVELIA. INEXISTÊNCIA DE ADVOGADO CONSTITUÍDO. PRAZO RECURSAL QUE FLUI DA PUBLICAÇÃO DO ATO DECISÓRIO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA. INTIMAÇÃO PESSOAL POSTERIOR PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. IRRELEVÂNCIA. RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação por intempestividade, tendo em vista o decurso do prazo recursal iniciado com a publicação da sentença no Diário da Justiça, considerando-se a parte revel e sem patrono constituído nos autos.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a possibilidade de recontagem do prazo recursal com base em intimação pessoal da parte agravante ocorrida anos após a publicação da sentença, durante cumprimento de mandado de imissão na posse.

III. Razões de decidir

3. Conforme o art. 346 do CPC, os prazos contra revel sem advogado nos autos fluem da data da publicação do ato decisório no órgão oficial, sendo irrelevante intimação pessoal posterior ocorrida na fase de cumprimento de sentença.

4. A jurisprudência consolidada do STJ é no sentido de que o rigor no cumprimento do prazo recursal preserva a segurança jurídica e o contraditório, não se admitindo interpretações subjetivas ou reabertura de prazo por mera diligência administrativa.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: "É intempestivo o recurso interposto por parte revel que permaneceu sem advogado nos autos, quando ultrapassado o prazo legal contado da data da publicação da sentença no Diário da Justiça, nos termos do art. 346 do CPC, sendo inaplicável a reabertura de prazo com base em intimação pessoal posterior."

_________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 219, 346, 1.003, § 5o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.877.277/RJ; TJDFT, ApCiv 0726344-41.2019.8.07.0001, Rel. Des. Ana Cantarino.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto por CARLA PATRICIA DINIZ DOS SANTOS contra a r. decisão monocrática que, nos autos do recurso de apelação (Proc. n° 0003285-84.2016.8.11.0025), não conheceu do recurso interposto pela ora agravante e por MILTON BRUMADO por considerá-lo intempestivo (cf. Id. n° 255327150).

A agravante afirma que
“durante a marcha processual de 1o grau, não constituiu advogado (a) para representá-la. Com isso, recebeu a intimação da sentença proferida pessoalmente em 04/04/2024, conforme diligencia do oficial de justiça colacionada no ID 149479298. Nesse sentido, em 05/04/2024 (1o dia útil seguinte) iniciou a fluência do prazo recursal, encerrando-se em 25/04/2024,”
. (cf. Id. no 272421859).

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. 272897363).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4o, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Insurge-se a agravante contra a decisão que não deu seguimento ao recurso com fundamento na interposição intempestiva, visto que o recurso fora interposto no dia 25.04.2024, enquanto deveria ter sido protocolado até as 24:00hs do dia 18.09.2020, ou seja, há quase quatro anos atrás.

Em suas razões recursais, a agravante defende que foi intimada pessoalmente da sentença em 04.04.2024, conforme diligência do oficial de justiça colacionada no ID 149479298, e que por isso o seu recurso é tempestivo.

Todavia, tal alegação não encontra respaldo no ordenamento jurídico aplicável nem na jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

Com efeito, conforme consta nos autos, a sentença foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 28.08.2020 (Id. no 211905692), iniciando-se a contagem do prazo recursal no dia útil subsequente, 29.08.2020, e encerrando-se, portanto, em 18.09.2020, nos termos do art. 219 do CPC, considerando a contagem em dias úteis.

Consoante bem analisado na decisão agravada, a parte ré foi regularmente citada em 13.12.2016 e permaneceu revel, não tendo constituído procurador nos autos. Nessa condição, os prazos processuais fluem da publicação do ato decisório no órgão oficial, conforme dispõe de forma expressa o art. 346 do Código de Processo Civil:

“Art. 346. Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial.”

Ademais, analisando os autos, constata-se que a diligência a que se refere a agravante se trata de “
MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE
”, já em fase de cumprimento de sentença, com o objetivo de
“Restituir em favor da parte Autora a posse dos lotes no 01 e 02, devidamente identificados nas matrículas de no 14.545 e 14.547, para que deles possa usar, gozar e dispor.”

Nesse contexto, a diligência de 04.04.2024 (ID no 149479298) não tem o condão de reabrir ou recomeçar o prazo recursal, tampouco pode ser interpretada como intimação válida para fins de contagem de prazo, dada a inexistência de previsão legal nesse sentido e a clara orientação jurisprudencial que distingue os efeitos processuais da revelia.

A jurisprudência é pacífica em afirmar que, em se tratando de réu revel não assistido por advogado, os prazos processuais contam-se exclusivamente da publicação no órgão oficial, sendo desnecessária a intimação pessoal, inclusive na fase de cumprimento de sentença. Ilustra-se:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO POR FALTA DE PRESSUPOSTO DE VALIDADE . RÉU REGULARMENTE CITADO NA FASE DE CONHECIMENTO. REVELIA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. 1 . Uma vez decretada a revelia no processo de conhecimento, seus efeitos são extensíveis à fase de cumprimento de sentença, dispensando-se, assim, a intimação pessoal do devedor para o cumprimento voluntário da condenação. 2. De acordo com o disposto no art. 346 do CPC, os prazos para o réu revel, sem advogado constituído nos autos, irão fluir a partir da publicação dos atos processuais no órgão oficial . 3. Recurso conhecido e provido.

(TJ-DF 07263444120198070001 1436281, Relator.: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 06/07/2022, 5a Turma Cível, Data de Publicação: 18/07/2022)

Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça tem reafirmado que o rigor quanto à tempestividade recursal está em consonância com os princípios do contraditório e da segurança jurídica, não admitindo flexibilização subjetiva dos prazos:

“A exigência de interposição do recurso no lapso previsto no artigo 1.003, § 5o, do CPC/2015 não representa ofensa aos artigos 8o, 188 e 277 do mesmo diploma e não se trata de formalismo excessivo, mas do cumprimento de norma que preserva objetivamente a isonomia entre as partes e não comporta a pretendida flexibilização em favor de interpretações subjetivas e arbitrárias acerca da razoabilidade do tempo de admissibilidade do ato processual praticado.
(...)” (STJ - AgInt no AREsp n. 1.877.277/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 4/10/2021, DJe de 7/10/2021)

Dessa forma, restando demonstrado que o recurso de apelação foi interposto fora do prazo legal, impõe-se a manutenção da decisão monocrática que não conheceu do apelo por intempestividade, ante a sua absoluta regularidade jurídica.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida,
nego provimento
ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025